Tribunal: TJSP
Processo: 1002863-72.2015.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – ILEGITIMIDADE DA CORRÉ IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS – MANUTENÇÃO – Na época dos fatos o Hospital das Clínicas de São Sebastião já estava sob intervenção do Município de São Sebastião (Decreto Municipal no 3.865/2007) – Interventor que assumiu a gestão financeira e

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – ILEGITIMIDADE DA CORRÉ IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS – MANUTENÇÃO – Na época dos fatos o Hospital das Clínicas de São Sebastião já estava sob intervenção do Município de São Sebastião (Decreto Municipal no 3.865/2007) – Interventor que assumiu a gestão financeira e administrativa do hospital – Ilegitimidade da corré Santa Casa para figurar no polo passivo desta demanda.

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – Pretensão ao recebimento de indenização decorrente de erro médico no momento do parto da autora – Lesão do plexo braquial esquerdo – Moderada redução dos movimentos do membro superior esquerdo – Erro médico não configurado – Prova pericial conclusiva acerca da ausência de nexo de causalidade – Responsabilidade civil do médico que é de meio e não de resultado – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Sentença de improcedência mantida –
Recurso desprovido.